Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710317-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Geovane Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Adotou o fundamento de que a ação monitória exige prova escrita, que encontra-se materializada pelo contrato de abertura de conta corrente e pelo contrato de cartão de crédito, assim como o histórico das faturas. Entendeu que esses documentos seriam suficientes para o ajuizamento da ação monitória. Explicou que o apelante não indicou as cláusulas contratuais que fundamentaram os pedidos nos embargos à monitória, pois apresentou apenas afirmações genéricas. Acrescentou que a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça veda que o julgador conheça a abusividade das cláusulas contratuais de ofício nos contratos bancários. Destacou que não houve estipulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora no contrato celebrado entre as partes. Fundamentou que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em cartão de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e que o simples fato de as taxas de juros serem superiores a doze por cento (12%) ao ano não implica, por si só, a sua abusividade conforme entendimento da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou que constava no contrato celebrado entre as partes: 1) juros para situação de atraso, indicados na fatura do cartão de crédito; 2) juros de mora de um por cento (1%) ao mês; 3) multa de dois por cento (2%). Concluiu que não havia abusividade nos percentuais previstos no contrato (id 60441125, p. 2, 4 e 6). O apelante discorre na apelação sobre: 1) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; 2) reparação por dano moral; 3) violação de princípios constitucionais. Pede a reforma da sentença para concessão do benefício da gratuidade da justiça e a inversão dos ônus sucumbenciais (id 60441132). Intime-se o apelante para esclarecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença conforme exige o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator